Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703467-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE HEGNER PEREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença de ID 14881857 que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do ora apelado, JOSE HEGNER PEREIRA DE CARVALHO, indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos incisos I e VI do artigo 485 do referido estatuto processual, por ausência de título executivo. O réu apelou ao Tribunal, aduzindo em suas razões (ID 14881858), em suma, que a demanda não se trata de Cédula de Crédito Bancária, mas sim de Contrato de Financiamento, ou seja, documento particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas e que por tal motivo não há necessidade de apresentação do documento original. O apelante colaciona jurisprudências confirmando a tese e ao fim reforça não haver necessidade da juntada do documento original ou de cópia autenticada para o prosseguimento da demanda, vez que o documento que instruiu o pedido inicial tem a mesma força probante do contrato original. Preparo regular de ID 14882060. Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece ser conhecido, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil trata do Princípio da Dialeticidade, o qual determina a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão dissociadas do que foi decidido pela sentença. De fato, é inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, as razões do apelo são dissociadas da matéria trata na ação, bem como na sentença, pois sua irresignação se resume na desnecessária juntada do documento original ou de cópia autenticada para o prosseguimento da demanda, vez que o documento que instruiu o pedido inicial tem a mesma força probante do contrato original. No entanto, é possível vislumbrar-se, de maneira clara, que, embora adequadamente endereçado ao Juízo a quo e ao processo, o apelo não combateu o argumento da sentença que julgou extinto o feito, por se tratar de instrumento particular não subscrito por duas testemunhas, tornando o título sem efeito executivo para cobrança da dívida e em desacordo com o disposto no art. 784 inciso II do CPC. Assim, do cotejo entre as razões recursais e sentença impugnada percebe-se que não há correspondência lógica entre elas, vez que o Juízo de Origem não extinguiu o pleito pela falta de juntada do documento original, mas sim pela falta da assinatura de testemunhas que conferem ao instrumento particular força de executividade. Dessa forma, os fundamentos de fato ventilados na apelação não guardam relação com o processo ou com a sentença guerreada, pois se trata de um arrazoado relativo a outro assunto que não impugna especificamente os fundamentos da sentença que levaram ao julgamento procedente do pedido. Assim, a pretensão reformatória deduzida no apelo é impertinente e não guarda lastro, nem relação lógico-jurídica, com o contexto da sentença a que se remete, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e ao deixar de fazer pedido correto de reforma ou de cassação da sentença impugnada, a parte deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença. Ademais, cabe ao recorrente apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, as quais devem ter relação de coerência com as razões que aduziu e demonstrar satisfatoriamente a pretensão recursal buscada, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, sob pena de inépcia do apelo, por violação dos Princípios da Dialeticidade e do Contraditório e da Ampla Defesa. Constatando-se que o inconformismo descrito pelo recorrente está dissociado do que foi decidido na sentença, o não conhecimento do apelo é medida imperativa, na medida em que o recorrente desrespeitou o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (CPC/73, art. 514, II) o que macula a regularidade formal do recurso de maneira a impedir o seu conhecimento. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SUPERVENIÊNCIA LEGAL. EXTINÇÃO DE CARGOS. PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS EXISTENTES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À ESSA MOTIVAÇÃO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.792/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017, grifo nosso) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC.(...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (grifo nosso); O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) (grifo nosso). APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR AUSÊNCIA DE HABITE-SE DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) 1. O princípio da dialeticidade (artigo 514, inciso. II, do CPC/1973, repisado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015), determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido. Por isso, necessariamente, deve a apelação tratar dos fundamentos decididos na sentença como base para o desenvolvimento das razões do recurso. 2. A falta de impugnação específica ou a impugnação desconectada com o que restou decidido na sentença recorrida resulta no não conhecimento do recurso. (....) (Acórdão n.1039120, 20150110705163APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. VERIFICAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS E CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 552 DO NCPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. INDEVIDA RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO (ADVOGADO). ATO ILÍCITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. A PARTIR DO ILÍCITO PRATICADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade. 1.1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.(...) 4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso dos réus não conhecidos. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão n.1030932, 20170110146397APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 253/268) Não se conhece da apelação cujas razões recursais são completamente dissociadas da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (Acórdão n.882335, 20090710301122APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 10/08/2015. Pág.: 306) (grifo nosso); À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos aptos a rechaçar a decisão recorrida. (Acórdão n.713523, 20070710109238APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 24/09/2013. Pág.: 97) (grifo nosso); Como visto, o recurso de apelação deve guardar relação de pertinência com as razões da sentença impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais. Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo, nesse ponto, é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente recurso de apelação, por falta de pressuposto processual NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos artigos art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator